Tribunal: TJBA
Processo: 8091777-77.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8091777-77.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros Advogado(s): JACOB REIS PAIVA BITENCOURT APELADO: EUCLIDES DA CONCEICAO REIS e outros Advogado(s):JACOB REIS PAIVA BITENCOURT ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE IMPLANTAÇÃO DE AUXÍLIO ACIDENTÁRIO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA URGÊNCIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, CONCEDENDO O AUXÍLIO. IRRESIGNAÇÃO DO INSS. APELADO CONTRIBUINDO COMO SEGURADO OBRIGATÓRIO DO RGPS. APLICAÇÃO DO TEMA 1013 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC E JUROS PELA CADERNETA DE POUPANÇA. TEMA 905 DO STJ E TEMA 810 D0 STF. MANTIDOS. MODIFICAÇÃO A PARTIR DE 09/12/2021. APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. De acordo com o laudo pericial vinculado ao id 54897576, consta que o Autor, ora Apelado, apresenta síndrome do manguito rotador e coxartrose à esquerda (CID M75.1 E M16), comprovadamente relacionado com suas atividades laborativas como se vê das conclusões do laudo pericial, em que houve redução da capacidade laborativa, afirmando que o demandante “apresenta incapacidade total temporária para exercer atividades laborais.”. E ainda existe nexo causal, de modo que se tem por configurado o fato gerador do direito ao auxílio pretendido, devendo ser afastado das suas atividades pelo período de 180 (cento e oitenta) dias a contar de 09/11/2021. Com relação a alegação que o Apelado está contribuindo como segurado obrigatório do RGPS. Aplica-se o Tema 1013 do STJ no período em que o trabalhador exerceu atividade laborativa para o cômputo das parcelas atrasadas. Quanto aos juros e correção monetária a incidir sobre os valores retroativos devidos pela Autarquia, a sentença vergastada determinou correção monetária pelo INPC e juros pela caderneta de poupança (Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF), todavia a partir de 09/12/2021 deverá ser aplicada a nova regra trazida pela EC 113/2021 com a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Sentença reformada com provimento parcial. Recurso de Apelação conhecido e provido parcialmente. Recurso adesivo conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Recurso Adesivo nº 8091777-77.2021.8.05.0001, sendo Apelante Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS e Apelado Euclides da Conceição Reis, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento parcial ao apelo da autora para, reformando a sentença recorrida, julgar parcialmente procedentes os pedidos da exordial e conhecer e negar provimento ao apelo do acionado, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Relator